Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELO FEMINICÍDIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A AUTORIZAR A PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Se inexistem fatos novos, a decretação de prisão preventiva após julgamento e condenação pelo Tribunal do Júri de paciente que permaneceu solto durante a instrução criminal configura constrangimento ilegal.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.